Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R&amp;L SANTOS CONSTRUTORA LTDA. - ME contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença na qual a agravante alega ser parte ilegítima. Para tanto, argumenta que não está incluída na condenação realizada pela sentença, pois não há qualquer menção ao seu nome na referida decisão. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja excluída do cumprimento de sentença. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida, notadamente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, já que não teria constado como condenada na sentença exequenda. A cópia da ação de conhecimento (processo n. 2016.16.1.008034-7) presente nos autos de origem (n. 0701129-06.2019.8.07.0020) revelam que foi deferida a inclusão da agravante no polo passivo da ação (ID n. 58106909, p.10), havendo esta sido citada e comparecido aos autos (ID n. 58106909, p. 50). Contudo, a parte ré não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia na sentença. Embora no relatório da sentença tenham constado apenas os réus indicados na versão original da inicial, anterior à emenda promovida pela autora que incluiu a agravante, no dispositivo constou expressamente a condenação da “parte requerida” ao pagamento da quantia de R$115.764,16, incluindo, portanto, todos os réus. A decisão recorrida inclusive destacou que um dos executados, qual seja, Renato Pinheiro dos Santos, é o representante legal da agravante (ID n. 58106909 - Pág. 61) demonstrando a relação da agravante com o cumprimento de sentença. Ressalte-se que não há nos autos nenhuma decisão excluindo a agravante do polo passivo da ação de conhecimento, portanto não se vislumbra a alegada ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar resposta ao recurso.